Tribunal: TJMT
Processo: 1058948-11.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058948-11.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos, de forma recíproca, pela Fazenda Pública Estadual o e pela pessoa jurídica de direito privado, em face de acórdão que reconheceu a nulidade da cobrança do FETHAB-FACS em operação com soja adquirida de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal e majorando os honorários sucumbenciais em 1%.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se houve omissão do acórdão quanto à natureza jurídica do FETHAB, à possibilidade de substituição tributária e à distribuição do ônus probatório;
(ii)
saber se houve obscuridade na decisão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais e sua aplicação proporcional nas faixas do art. 85, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza facultativa do FETHAB, a ausência de prova de adesão ao diferimento do ICMS pelos produtores rurais e a atribuição do ônus probatório ao Estado.
4. Quanto à majoração dos honorários, restou consignado que o acréscimo de 1% incide diretamente sobre o percentual único de 5% fixado na sentença, alcançando 6% do valor da causa, não se aplicando as faixas do art. 85, §3º, do CPC.

5. Não se verificam omissões ou obscuridades, mas apenas a tentativa dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, finalidade alheia ao art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, I; Lei Estadual/MT nº 7.263/2000, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 307281861), que acolheu os embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, reconhecendo a ilegalidade de cobrança do FETHAB-FACS da pessoa jurídica destinatária, como substituta tributária, na operação em que se adquire soja em grãos de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS; e por conseguinte majorou os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em mais 1% (um por cento), alcançando 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa

.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta a existência de omissões no acórdão quanto:

(i) ao fato de que a faculdade de aderir ao diferimento pertence exclusivamente ao remetente da mercadoria (produtor rural), cabendo ao adquirente apenas cumprir as obrigações decorrentes da opção do remetente;

(ii) à existência de prova documental nos autos acerca da adesão/usufruto do benefício do diferimento do ICMS pelos produtores rurais remetentes;

(iii) à legalidade da cobrança do FETHAB por substituição tributária;

(iv) à adequada análise do ônus probatório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Por sua vez, a empresa
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
alega obscuridade no acórdão quanto a dois pontos:

(i)
se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em mais 1% (um por cento), alcançando 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa, foi abrangida no decisum pelos demais Desembargadores;

(ii)
se a majoração seguirá a mesma proporção para as faixas inferiores previstas nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões pela rejeição

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da ocorrência ou não dos vícios arguidos pelos demandantes.

Em relação aos embargos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, não vislumbro as omissões apontadas.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à natureza jurídica do FETHAB e à possibilidade de aplicação da substituição tributária, o acórdão foi expresso ao reconhecer que
"o FETHAB não possui natureza compulsória, sendo apenas condição facultativa para usufruir do benefício do diferimento do ICMS nos termos da Lei Estadual n° 7.263/2000"
e que
"a contribuição não detém natureza tributária, não sendo aplicáveis os institutos da compulsoriedade e da substituição tributária do CTN".

No que se refere à prova da adesão ao diferimento do ICMS pelos produtores rurais remetentes, o acórdão consignou expressamente que
"não há comprovação nos autos de que os produtores rurais adquirentes das mercadorias tenham optado expressamente pelo diferimento do ICMS"
e que
"não havendo prova da adesão ao regime de diferimento, não há como responsabilizar a embargante pelo recolhimento do FETHAB, seja na condição de contribuinte, seja como substituta tributária".

Quanto à distribuição do ônus probatório, o acórdão adotou o entendimento de que, tratando-se de contribuição facultativa, caberia ao Estado comprovar a adesão dos produtores rurais ao regime de diferimento do ICMS, o que não ocorreu nos autos.

No que tange aos embargos opostos
por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, verifico que não há obscuridade a ser sanada.

O magistrado
a quo
fixou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da causa, sem aplicação das faixas de escalonamento previstas no parágrafo 5º do artigo 85 do CPC, e não houve interposição e recurso de apelação visando a modificação da forma de fixação dos honorários advocatícios.

Por esse motivo, a majoração em 1% dos honorários, mediante aplicação do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, deve se dar sobre os honorários fixados pelo magistrado de 1º grau.

O acórdão foi claro ao consignar que "Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 6% do valor atualizado da causa".

Não há, portanto, qualquer obscuridade quanto à forma de cálculo ou aplicação da majoração dos honorários advocatícios, que incide diretamente sobre o percentual fixado na sentença, elevando-o de 5% para 6% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto à aplicação da mesma proporção para as faixas inferiores previstas nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, esclareço que tal questionamento não se aplica ao caso concreto, isso porque, conforme mencionado alhures, o magistrado de primeiro grau não utilizou o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC, mas sim fixou percentual único de 5% sobre o valor da causa, o qual foi majorado para 6% em sede recursal.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de questões já decididas.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025